Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-28.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702512-28.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUBENS PAULINO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O apelante noticia que seu patrono realizará sustentação oral na sessão de julgamento presencial de 22/1/2026 (ID 79297376). Nos termos da Portaria GRP 242/2019 deste tribunal, o pedido de inscrição para sustentação oral deve ser ratificado até o início da sessão de julgamento. Portanto, a inscrição ocorrerá presencialmente, na sala de sessão, perante o Diretor de Secretaria da 2a Turma Criminal. Intime-se para ciência. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 15:29:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator